Tribunal: CARF
Processo: 10510.002448/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.002448/2010-41
ACÓRDÃO
2001-008.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULICEIA ALMEIDA BOSON MOTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EMPREGADO DOMÉSTICO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução da contribuição patronal sobre do montante recolhido pelo
empregador, no curso do ano calendário, incidente sobre um salário
mínimo mensal pago ao empregado doméstico, está condicionada à efetiva
comprovação por meio de suporte probatório contundente e observado os
limites impostos pela legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos legais exigidos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002448/2010-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor total
de R$ 1.700,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 182/187):
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento de fls. 07/16,
expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual está sendo exigido
o IRPF a Restituir (R$ 202,12) foi desconsiderado e, no seu lugar, está sendo exigido o IRPF
Suplementar, no valor de R$ 11.374,32, acompanhado da multa de 75% e dos juros de
mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de Previdência Oficial. Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento
da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 11.681,68 por falta de
comprovação;
Dedução indevida com Dependentes. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da
referida intimação, foi glosado o valor de R$ 4.967,64 por falta de comprovação;
Dedução indevida de Despesas Médicas. Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento
da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 9.748,71 por falta de comprovação;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002448/2010-41
3
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 5.552.50 por falta de
comprovação;
Dedução indevida com Instrução. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da
referida intimação, foi glosado o valor de R$ 7.776,87 por falta de comprovação;
Dedução indevida de Contribuição Patronal. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 651,40 por falta de
comprovação;
Cientificada em 09/06/2010 (fl. 83), a contribuinte apresentou impugnação em
28/06/2010 em que contesta o lançamento, argumentando, em suma, que não foram
consideradas deduções efetuadas e comprovadas no valor de R$ 27.040,24 assim como
as contribuições previdenciárias pagas em favor do empregado doméstico no valor de
R$ 986,27.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a redação
dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do lançamento
efetuado, emitindo o despacho decisório de fl. 108, com base no Termo Circunstanciado
de fls. 105/107, acolhendo em parte os argumentos da contribuinte e mantendo o
imposto suplementar no valor de R$ 6.455,73.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/02/2013 (fl. 112) e
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 113/115 em 20/03/2013, mediante
a qual solicita que ainda sejam revistos valores em função da desconsideração de
documentos que anexa, relativamente a:
- Dependentes: Marcos Boson Mota, seu filho conforme certidão de nascimento;
- Instrução: Colégio Arquidiocesano referente à escola do dependente Marcos
Boson Mota e Curso de Habilitação em Polissonografia realizado pela própria em
2008;
- Despesas Médicas: Jose Kleber Soares, Centro de Imagem Odontológica de
Sergipe, SS Clínica Odontológica, SORCISE, Pámela Guimarães de Souza: a
contribuinte realizou todos os tratamentos apesar dos recibos/notas fiscais das
despesas terem omitido o nome da paciente, entende que o conjunto probatório
constante nos demais documentos demonstra que o tratamento foi realizado na
declarante. Alega que as despesas com a profissional Alessandra Senna Galvão,
contemporânea das demais despesas, indicam expressamente o nome da paciente,
tendo sido acolhidas.
- Contribuição Patronal: recolheu a título de contribuição o valor de R$ 827,27
conforme GPS. Ocorre que a empregada doméstica optou por não ter sua CTPS
assinada para não se submeter ao constrangimento de ser discriminada em razão
do vínculo de emprego doméstico, não podendo a empregadora ser
responsabilizada pelo tratamento discriminatório adotado generalizadamente por
toda a sociedade.
Assim, requer que sejam afastadas as glosas.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002448/2010-41
4
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Comprovada
documentalmente na fase impugnatória parte da dedução glosada cabe o seu
restabelecimento.
Cientificada da decisão, em 09/07/2014 (fls. 195/196), a contribuinte, em
07/08/2014, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 197), insurgindo-se contra a manutenção
parcial da autuação, pugnando pela aceitação das despesas odontológicas pagas ao profissional
José Kleber Soares de Meireles, bem como em relação ao recolhimento das contribuições
previdenciárias pagas em favor de sua empregada doméstica, por falta de registro do contrato do
trabalho em CTPS, trazendo aos autos novo suporte probatório em relação às aludidas despesas.
Requer, ao final, o reconhecimento das deduções pleiteadas, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 198/203.
Em 07/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, João
Maurício Vital, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 211),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002448/2010-41
5
Da glosa mantida sobre as despesas médicas e das contribuições patronais
recolhidas na qualidade de empregadora doméstica:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas odontológicas pagas ao
profissional José Kleber Soares de Meireles (R$ 1.700,00), bem como das contribuições
previdenciárias pagas em favor de sua empregada doméstica (R$ 986,27), por falta de
comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo profissional, atestando os tratamentos por ela realizados no
decorrer do ano-calendário autuado (fls. 199).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 186/187):
Quanto às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999). Os documentos comprobatórios das
despesas médicas devem trazer a indicação do paciente beneficiário do serviço prestado,
como decorrência lógica da necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais
despesas correspondem ao tratamento deles próprios ou de seus dependentes (art. 8o, §
2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples identificação, no documento
comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a despesa.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002448/2010-41
6
Em relação às despesas médicas mantidas na revisão e ora contestadas, a contribuinte
alega que o conjunto probatório demonstraria que ela seria a beneficiária dos serviços.
Não obstante, reapresenta os mesmos documentos que já foram analisados pela
autoridade fiscal e que não suprem a informação do usuário dos serviços, pois indicam
apenas quem arcou com a despesa, mas não quem foi o paciente do tratamento. Como a
própria contribuinte reconhece, as despesas efetuadas com Alecsandra Galvão foram
acatadas justamente por restar inequivocamente comprovado que ela era a paciente do
tratamento (fl. 62).
Para ter sua pretensão atendida, caberia à contribuinte providenciar junto aos
profissionais e Clínicas envolvidos a segunda via desses documentos ou uma declaração
dos mesmos a fim de sanar as irregularidades apontadas na revisão do lançamento. A
responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com as formalidades
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da dedução.
Note-se que em relação especificamente à despesa com a profissional Pâmela Guimarães,
apesar de alegar que seria tratamento próprio, a contribuinte declarou (fl. 89) como
despesa com Mateus B. Mota, cuja relação de dependência não foi comprovada. Deste
modo, a glosa de despesa médica deve ser integralmente mantida.
Relativamente à contribuição patronal paga à Previdência social, cabe esclarecer que
apenas as guias de recolhimento (GPS), sem que reste demonstrado a regularidade da
relação de trabalho entre Elissandra da Luz Silva, na qualidade de empregada doméstica, e
a impugnante, na qualidade de empregadora doméstica, não são suficientes para o
restabelecimento da dedução do imposto.
Ao deixar de registrar o vínculo empregatício na CTPS do empregado, o empregador
doméstico, além de descumprir obrigação legal sujeita a sanções próprias, não se habilita
a usufruir a dedução a título de contribuição patronal. Portanto, mantém-se a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pelo profissional José Kleber Soares de Meireles, aliada aos
recibos por ele anteriormente emitidos (fls. 199 e 143/150), apontam e comprovam a ocorrência
do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, além de conterem os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
remanescente apontado no que tange à indicação do beneficiário dos serviços realizados, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Quanto à dedução da contribuição patronal à previdência social, por ausência de
comprovação do vínculo empregatício com a empregada doméstica, nada a prover, uma vez que,
embora demonstrada a assinatura da CTPS, em 18/01/2003, com a formalização do contrato de
trabalho para emprego doméstico (fls. 200/203), por outro lado não restou comprovado que o
vínculo empregatício se estendeu ao ano-calendário autuado de 2008 – sendo certo, diga-se de
passagem, que a própria contribuinte manifesta expressamente na peça impugnatória “Ocorre que
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002448/2010-41
7
a empregada doméstica optou por não ter sua CTPS assinada para não se submeter ao
constrangimento de ser discriminada em razão do vínculo de emprego doméstico, pois pretende
obter outra colocação laboral, não podendo a empregadora ser responsabilizada pelo tratamento
discriminatório adotado generalizadamente por toa a sociedade.” (fls. 115) – não fazendo assim
jus dedução da quota patronal pleiteada, porquanto sua conduta está em desalinho com a
legislação de regência (art. 12, VII, § 3o da lei 9250/95), portanto escorreita a ação fiscal e a
decisão recorrida neste ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor total de R$ 1.700,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 218
DF CARF MF
Original